Tribunal: CARF
Processo: 10235.720543/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720543/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.096 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
GISELE COUTINHO BESERRA PINGARILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720543/2015-31
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720543/2015-31

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57 e ss.), interposto contra o Acórdão 03-
72.864 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Brasília/DF -
DRJ/BSB (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 38 e ss.),
Exercício 2013, Ano Calendário 2012, que constatou Omissão de Rendimentos do Trabalho com
Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e que apurou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$18.646,32, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora. A
DRJ
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 38 a 42, em 30/03/2015, referente ao exercício
2013, ano-calendário 2012, que lhe exige crédito tributário no valor de R$36.142,16,
atualizado até 31/03/2015.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual, quando
foram verificadas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Fontes Pagadoras: Banco
do Brasil SA (CNPJ 00.000.000/0001-91, Valor: R$47.830,36, IRRF de R$583,48),
COOPERFORTE - Coop. de Econ. e Cred. Mutuo dos Funci. de Instit. (CNPJ
01.658.426/0001-08, Valor: R$87,14, IRRF de R$0,00) e Banco da Amazonia SA
(CNPJ 04.902.979/0001-44, Valor: R$29.543,18, IRRF de R$564,61). Valor Total: R$
77.460,68. Motivo: Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular
e/ou dependentes, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$77.460,68. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$1.148,09.
Rendimento incluído conforme Dirf.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação de
Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento (AR) de fls. 44, a contribuinte foi cientificada da
autuação em 15/04/2015.
Em 30/04/2015, apresentou impugnação ao lançamento (fl. 3/4), acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que:
- Os valores constam da declaração de ajuste anual como recebidos de outra fonte
pagadora;
- Informou errado a fonte pagadora, pois colocou como rendimentos de pessoa física,
sem informar que se trata de valores recebidos a título de honorários advocatícios de
sucumbência nas ações que patrocina para o Banco da Amazônia;
- Apresenta DECORE, quatro DARF e uma GPS;
- O contador lançou o valor errado relativo aos rendimentos junto ao Banco da
Amazônia, CNPJ 04.902.979/0032-40; apresenta a “cédula c” e os rendimentos mensais
dos doze meses do ano calendário 2012;
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720543/2015-31

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
(PARCIAL).
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não
foram integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de
Renda, mantém-se o lançamento da parte não tributada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2017 (e-fl. 54),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 27/04/2017), alegando, em
apertada síntese, os argumentos deduzidos na impugnação. Aponta também que os lançamentos
teriam sido baseados na Declaração de Ajuste Anual – DAA entregue no dia 12/09/2013, que
retificaria a entregue em 30/04/2013.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)

O Recuso Voluntário reveste-se dos requisitos legais pertinentes e encontra-se
tempestivo, portanto dele conheço.
Trata a lide de constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício.
Verifica-se que argumentos preliminares cingem-se com os meritórios e, dessa
forma, serão avaliados em conjunto.
Indique-se de pronto que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira
Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão
Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de
defesa.
Trata-se de lançamento referente à infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720543/2015-31

Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo (Lei no 9.250, de 1995, art.
12).
Todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido.
Em relação à infração de omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil
(R$47.830,36), a contribuinte alega, em sua impugnação, que errou ao informar a fonte
pagadora, pois colocou referidos rendimentos como rendimentos de pessoa física, sem
informar que são relativos a valores recebidos a título de honorários advocatícios de
sucumbência nas ações que patrocina para o Banco da Amazônia. Como documentos
comprobatórios, anexa Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos –
DECORE (fl. 29), quatro DARF e uma Guia de Previdência Social.
Contudo, analisando-se a Dirf apresentada pelo Banco do Brasil, verifica-se que o
montante objeto da infração foi integralmente pago à contribuinte em setembro de 2012,
e os rendimentos declarados pela impugnante como recebidos de pessoas físicas neste
mês totalizam apenas R$4.000,00.
Dessa forma, confrontando-se as informações apresentadas na Dirf acima referida com
os valores informados na declaração de ajuste da contribuinte, e considerando-se os
demais documentos anexados aos autos, não é possível concluir que tais rendimentos
estão, realmente, entre aqueles declarados como recebidos de pessoa física pela
impugnante.
Ressalte-se que a Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos – DECORE
acostada à fl. 29 informa o valor de R$15.000,00 e refere-se a apenas 3 (três) meses,
quais sejam, 02/2012, 03/2012 e 04/2012, não esclarecendo a que se referem os
rendimentos declarados como recebidos de pessoa física pela contribuinte nos demais
meses.
Além disso, como já mencionado, os rendimentos objeto da Notificação de Lançamento
foram declarados pela fonte pagadora como pagos à contribuinte em setembro de 2012.
Portanto, deve ser mantida a infração.
Em relação aos rendimento recebidos do Banco da Amazônia (R$29.543,18), a
contribuinte alega que o contador lançou o valor errado, e apresenta comprovante de
rendimentos (fl. 8) que informa que recebeu desta fonte pagadora, no ano-calendário de
2012, o montante de R$41.475,69, com previdência oficial de R$4.831,00 e Imposto de
Renda Retido na Fonte de R$1.146,99.
Dessa forma, tendo em vista que a impugnante declarou como rendimentos recebidos
dessa fonte pagadora o montante de R$15.752,01, devem ser considerados omitidos os
rendimentos equivalentes à diferença entre o valor que consta no comprovante de
rendimentos anexado aos autos (R$41.475,69) e o montante declarado pela contribuinte
(R$15.752,01).
Assim, a infração será ajustada para o montante de R$25.723,68, ou seja, será excluído
dos rendimentos omitidos o valor de R$3.819,50.
Por fim, no que se refere à omissão de rendimentos recebidos de Cooperforte (R$87,14),
a contribuinte não traz esclarecimentos nem anexa quaisquer documentos hábeis a ilidir
a infração, de modo que esta será mantida.
Dessa forma, a apuração do imposto de renda deve ser alterada, para que seja excluído
dos rendimentos omitidos recebidos do Banco da Amazônia o valor de R$3.819,50,
conforme tabela que segue:
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720543/2015-31

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
excluir da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica o montante
de R$3.819,50, o que resulta em saldo de imposto a pagar de R$ 17.595,96, a ser
acrescido de multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação vigente.
Deve ser apontado o equívoco da contribuinte acerca de qual DAA baseou os
lançamentos da notificação. Cf. Notificação de lançamento (e-fls. 39), a DAA apreciada foi a de
n. 02/34.889.658, retificadora entregue em 12/09/2013, que substitui completamente a DAA
original precedente e por tal motivo embasa o lançamento. O extrato da mesma está acostado aos
autos (e-fls. 31), bem como seu recibo de entrega foi acostado em fase recursal pela interessada
(e-fls. 71). Já o extrato de DAA juntado pela contribuinte (e-fls. 73 e ss.) não é pertinente à
ultima DAA válida entregue à RFB e não há que ser considerado.
A procedência parcial da impugnação não deve ser alterada, uma vez que o
recurso não possui em seu bojo argumentos que sejam sólidos para alterar a Decisão de piso.
Dessa forma, verifica-se a improcedência total do recurso voluntário interposto.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.096 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10235.720543/2015-31

Fl. 87
DF CARF MF
Original